Tribunal: TJDFT
Processo: 0739773-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR MÁXIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTES PONTOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/8. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Constatado que os pedidos de aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços) quanto ao tráfico privilegiado, substituição da pena por restritivas de direitos, e que seja assegurado o direito aos recorrentes de recorrerem em liberdade já foram implementados na r. sentença, falta interesse recursal ao apelante quanto aos pontos. Por essa razão, o recurso defensivo não deve ser conhecido nestes pontos.
2. Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
3. Revestem-se de relevante valor probatório os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos.
4. Com relação ao quantum de exasperação, consigne-se que, na primeira fase, não se pode deixar de ressaltar que o critério majoritariamente aceito por esta egrégia Corte de Justiça estabelece que as circunstâncias judiciais devem ser sopesadas com base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas abstratamente ao delito.
5. Não deve incidir a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando não há o reconhecimento da traficância pelo acusado, e este nega a ciência da existência da droga, negando o próprio crime em si mesmo
6. Recurso improvido.